Tribunal: TJMT
Processo: 0001289-29.2018.8.11.0042
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001289-29.2018.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), NATANAEL MAIKO BERNARDO DA SILVA - CPF: 059.620.751-45 (APELANTE), MARCOS MIGUEL DA SILVA CONCEICAO (VÍTIMA), ELIZEU SOARES DE OLIVEIRA - CPF: 522.195.341-20 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DO OFENDIDO - JULGAMENTO CONTRÁRIO ÀS PROVAS DOS AUTOS E

CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVADAS SEM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA - PEDIDO DE ANULAÇÃO DO JULGAMENTO OU REDUÇÃO DA PENA-BASE - CONCLUSÃO DOS JURADOS CORROBORADA POR RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO E DEPOIMENTOS DE INFORMANTE QUE PRESENCIOU O HOMICÍDIO, DE TESTEMUNHA
E DE
INVESTIGADOR DE POLÍCIA - OITIVAS NA DELEGACIA DE POLÍCIA, JUÍZO E SESSÃO PLENÁRIA - DECISÃO NÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS - ARESTO DO STJ

E DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT - ANULAÇÃO DO JULGAMENTO INJUSTIFICÁVEL - PENA-BASE - CULPABILIDADE - PREMEDITAÇÃO DO CRIME E FRIEZA DO AGENTE - MAJORAÇÃO DA PENA-BASE PERMITIDA - JULGADO DO STJ

E ENUNCIADO CRIMINAL 49 DO TJMT -CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME - HOMICÍDIO PRATICADO DURANTE A MADRUGADA E EM LOCAL ERMO - NÃO COMPROVAÇÃO DE EFETIVO RISCO À INTEGRIDADE FÍSICA DE TERCEIRAS PESSOAS - DISPAROS DE ARMA DE FOGO EM VIA PÚBLICA NÃO JUSTIFICA, EM SI, EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE - ARESTO DO TJDF E TJMT - VALORAÇÃO DESFAVORÁVEL DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME AFASTADA - PREQUESTIONAMENTO – PRECEITOS NORMATIVOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO - RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE PARA REDIMENSIONAR A PENA DO APELANTE.

O álibi,
“para servir de esteio a negativa de autoria, deve ser cumpridamente provado”
(TJMT, Ap no 29591/2010).

A decisão dos jurados não afigura-se manifestamente contrária à prova dos autos quando os jurados analisam as teses invocadas pela acusação e pela defesa, optando por uma delas.

(Ap no 46060/2017)

A premeditação do crime e a frieza do agente permitem a majoração da pena-base a título de culpabilidade, pois denotam maior reprovabilidade no modo de agir e dolo intenso do agente. (STJ, HC no 449.745/MA)

A praticado de homicídio em via pública não justifica, em si, a exasperação da pena-base, quando não comprovado o efetivo risco à integridade física de terceiras pessoas (TJDF, Ap no 0006965-70.2015.8.07.0010).

Se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDF, RESE no 20120510091147).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 0001289-29.2018.8.11.0042 -

COMARCA CAPITAL

APELANTE(S):

NATANAEL MAIKO BERNARDO DA SILVA

APELADO(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação Criminal interposta por NATANAEL MAIKO BERNARDO DA SILVA
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara da Criminal da Comarca de Cuiabá, decorrente de veredito do Tribunal do Júri, nos autos de ação penal (Código 508375), que o condenou por homicídio qualificado pelo emprego de recurso que dificultou a defesa do ofendido a 14 (quatorze) anos de reclusão, em regime inicial fechado - art. 121, § 2o, do CP - (fls. 334/342).

O apelante sustenta que: 1)
o julgamento popular seria contrário às provas dos autos
; 2) as circunstâncias judiciais [culpabilidade e circunstâncias do crime] foram negativadas sem fundamentação idônea.

Pede o provimento para que seja anulado o julgamento. Subsidiariamente, reduzida a pena-base.

Prequestiona o art. 5o, LV e LVII da CF e o art. 155 do CPP (fls. 350/366).

A 2a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ pugna pelo desprovimento do apelo (fls. 368/384).

A 13a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“Recurso de Apelação - Homicídio qualificado. Alegação de decisão manifestamente contrária à prova dos autos - Testemunha ocular que alterou versão durante a fase judicial - Fato que, por si só, não afasta a autoria - Demais provas dos autos coadunam com o decreto de condenação do apelante - Dualidade de versões - Acolhimento, pelo Conselho de Sentença, de uma das versões, no exercício de sua soberania. Premeditação - Elemento idôneo para a majoração da pena-base - Entendimento dos Tribunais Superiores. Homicídio cometido em via pública - Circunstâncias desfavoráveis devem ser mantidas para fins de aumento ou exasperação da pena base. Teses que não devem ser acolhidas - Manutenção da sentença conforme proferida. Parecer pelo desprovimento do recurso.”
(Esther Louise Asvolinsque Peixoto, procuradora de Justiça - fls. 407/421)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, III, ‘d’), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“N
o dia 23 de janeiro de 2015, por volta das 05h30min, na Rua Araxá, Jardim Mariana, próximo a Marmoraria Modelo, nesta cidade de Cuiabá/MT, os denunciados ELISEU SOARES DE OLIVEIRA e NATANAEL MAIKO BERNARDO DA SILVA, com a vontade livre e consciente e intenção de matar, agindo por motivo fútil e utilizando-se de recurso que dificultou a defesa do ofendido, mediante disparos de arma de fogo, mataram a vítima Marcos Miguel da Silva Conceição, vulgo ‘Meu Rei’ ou ‘Tuté’, conforme Laudo Pericial no 1.9067.1.2015.68504-01, de fls. 28/37. [...]

Ante o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, por seu Promotor de Justiça, denuncia ELISEU SOARES DE OLIVEIRA e NATANAEL MAIKO BERNARDO DA SILVA como incursos no artigo 121, § 2o, incisos II (motivo fútil) e IV (recurso que impossibilitou a defesa da vítima), nos termos da Lei no 8.072/90 [...]”
(Wesley Sanchez Lacerda, promotor de Justiça – fls. 21/24)

Os autos foram desmembrados em relação ao codenunciado Eliseu Soares de Oliveira, em razão de sua desistência recursal (fls. 202).

Em sessão plenária, o Conselho de sentença respondeu aos seguintes quesitos:

“1o Quesito: No dia 23 de janeiro de 2015, por volta das 05h30min, na Rua Araxé do Bairro Jardim Mariana, nesta capital, a vítima MARCOS MIGUEL DA SILVA CONCEIÇÃO foi atingida por disparos de arma de fogo, sofrendo os ferimentos descritos no Laudo de Exame de Necropsia de fls. 36/65, que foram a causa da sua morte?

04 SIM

2o Quesito: O acusado NATANAEL MAIKO BERNARDO DA SILVA efetuou disparos de arma de fogo na vítima?

04 SIM

3o Quesito: O jurado absolve o acusado?

04 NÃO

4o Quesito: O crime foi cometido por motivo fútil, consistente na suposta pedrada que a vítima teria acertado, acidentalmente, no enteado de terceira pessoa?

04 NÃO x 01 SIM

5o Quesito: O crime foi cometido mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, pois foi surpreendida quando caminhava distraidamente pela rua onde morava?

04 SIM”
(fls. 331/332)

O Juiz-Presidente dosou a pena nos seguintes termos:

“Atenta à soberana decisão do Conselho de Sentença hei por bem condenar o réu NATANAEL MAIKO BERNARDO DA SILVA, qualificado nos autos, nas sanções do artigo 121, § 2o, inciso IV, do Código Penal.

Em face das diretrizes dos artigos 59 e 68 do Código Penal passo a analisar os elementos individualizadores da pena, bem como a fixá-la, nos seguintes termos:

A culpabilidade do réu é acentuada;

No dia do fato o réu e terceira pessoa, previamente armados, procuraram por duas vezes pela vítima, com a pretensão inequívoca de executá-la. Assim, imediatamente após encontrá-la, Natanael passou a efetuar disparos de arma de fogo contra ela;

Atingida pelo primeiro disparo, a vítima caiu ao solo e começou a implorar por sua vida, comenos em que o réu, instigado por terceira pessoa, perseverou no intento homicida e efetuou mais tiros, a fim de eliminar a vida do alvo, sem qualquer piedade;

Após os disparos, Natanael colocou uma porção de droga no bolso da vítima e disse: “não vai dar nada”, evadindo-se do local em seguida. Agindo dessa forma o réu seguramente pretendia desabonar a pessoa da vítima e/ou relacionar, falsa e premeditadamente, a motivação do crime ao comércio de substância entorpecente, a fim de induzir em erro as investigações e livrar-se de uma possível imputação criminal;

Vê-se, pois, que a forma como o delito foi engendrado (em concurso de agentes), aliada a premeditação e frieza com que o crime foi praticado, extrapola a descrição da figura típica e, portanto, deve ser mais severamente apenado;

Nesse sentido, colaciono entendimento esposado no Incidente de Uniformização de Jurisprudência do Tribunal de Justiça Mato-grossense: [...]

Natanael não registra antecedente criminal. Malgrado responda a outras ações penais em andamento, estas, em face do teor da Súmula no 444 do STJ, não poderão ser valoradas em seu prejuízo: [...]

Quanto a sua personalidade e conduta social, ausente estudo específico nos autos, realizado por expert, considero-as normais;

O motivo do crime não restou devidamente esclarecido. De fato, há duas versões ventiladas nos autos: uma de que a vítima teria delatado um roubo, praticado por Natanael e terceira pessoa, e outra: no sentido de que Marcos havia, por acidente, arremessado uma pedra contra o enteado de terceira pessoa;

As circunstâncias do crime são desfavoráveis, uma vez que a vítima foi alvejada por múltiplos disparos de arma de fogo (aproximadamente seis projeteis), em plena via pública, no que também colocou em perigo a vida de terceiras pessoas. Prova disso é que a testemunha ocular do delito, Antonielson Benedito de Castro, que estava na companhia da vítima, somente não foi atingida porque foragiu em desabalada carreira, entretanto, tal sorte não assistiu a Marcos que na tentativa de fuga tropeçou e caiu ao solo, no que foi severamente alvejado;

Além disso, a ação delituosa demonstra audácia e indiferença do réu em ser reconhecidos como autor do crime e acabar encarcerado, como de fato ocorreu. Nesse sentido, recente Acordão proferido pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso acerca do tema: [...]

Uma vez que a motivação do crime não foi devidamente aclarada nos autos, não há como precisar se a vítima contribuiu ou não para a ocorrência do homicídio. Não obstante, nada justifica a eliminação de uma vida humana;

A consequência do crime foi a morte de uma pessoa, o que corresponde ao próprio elemento do tipo penal: [...]

Assim, e tendo em vista a pena prevista para o crime de homicídio qualificado - de 12 (doze) a 30 (trinta) anos de reclusão - entendo necessário e suficiente estabelecer a pena-base em 14 (quatorze) anos de reclusão, ao tempo que a torno definitiva, à míngua de outras circunstâncias ou causas que possam interferir neste quantum. [...]

Nos moldes do artigo 33, parágrafo segundo, alínea “a”, do Código Penal, estabeleço o regime inicialmente fechado para o cumprimento da pena. [...]”
(Mônica Catarina Perri Siqueira, juíza de Direito – fls. 334/342).

Pois bem.

A materialidade do homicídio está consubstanciada pelo Laudo de Necropsia no 1.9067.1.2015.68504-01 (fls. 54/82) e Laudo Pericial no 2.6.2015.2717-01 (fls. 84/107), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Durante as investigações, realizaram-se as oitivas de
Eydson Xavier de Lima, testemunha (fls. 37/38 e 128/129), Antonielson Benedito de Castro, informante que presenciou o crime (fls. 108/110), Elizeu Soares de Oliveira, codenunciado conhecido por “Sangue Bom” (fls. 160/162) e NATANAEL MAIKO BERNARDO DA SILVA, apelante conhecido por “Gordinho” (fls. 116/118).

Em Juízo, colheram-se os depoimentos dos investigadores de Polícia Aldemir Torres Alves e José Delfino Neto; do
informante que presenciou o homicídio, Antonielson Benedito de Castro; do codenunciado Elizeu Soares de Oliveira; assim como do
apelante
NATANAEL MAIKO BERNARDO DA SILVA (Relatório de Mídia de fls. 396).

Na sessão de julgamento, foram ouvidos Aldemir Torres Alves

e José Delfino Neto
, investigadores de polícia,
Elizabete Silva Espirito Santo, informante, bem como o apelante
NATANAEL MAIKO BERNARDO DA SILVA
(
Relatório de Mídia de fls. 398/399
).

Dito isso, vejamos:

- no dia 23.1.2015, aproximadamente 5h30min, a vítima

Marcos Miguel da Silva Conceição caminhava
na rua Araxá do bairro Jardim Mariana,
com seu “colega de trabalho” Antonielson Benedito de Castro, quando foi atingido por disparos de arma de fogo na cabeça, ombro, joelho e costas;

- o informante que presenciou o homicídio, Antonielson Benedito de Castro, compareceu na Delegacia Especializada de Homicídio e Proteção à Pessoa e realizou o reconhecimento fotográfico do apelante,
“sem sombra de dúvidas”
como a pessoa que,
“na data de 23/01/2015, por volta das 05:30 horas, em via pública na Rua Aracha - Bairro Jardim mariana - Cuiabá/MT, utilizando de uma arma de fogo efetuou os disparos em desfavor de Marcos Miguel da Silva cohecição”
(fls. 121);

- esse mesmo informante [Antonielson Benedito de Castro], na fase policial, narrou, detalhadamente, a forma de execução do homicídio e atribuiu a autoria ao apelante NATANAEL MAIKO BERNARDO DA SILVA, como executor dos disparos de arma de fogo (fls. 108/110). Em Juízo, confirmou a declaração extrajudicial, ao aduziu que, na Delegacia de Polícia,
“disse apenas o que sabia”
, embora tenha acrescentado
“estar meio indeciso em julgar”
(
Relatório de Mídia de fls. 396
);

- a testemunha Eydson Xavier de Lima narrou, perante o Delegado de Polícia, que o informante Antonielson Benedito de Castro lhe confidenciou ter sido o apelante o executor dos disparos de arma de fogo que mataram a vítima Marcos Miguel da Silva Conceição (fls. 37/38 e 128/129);

- o investigador de polícia José Delfino Neto, relatou, tanto em Juízo quanto na sessão plenária, que logo após o homicídio, o informante
Antonielson Benedito de Castro revelou

ter sido o apelante, conhecido por “Gordinho” e Elizeu Soares de Oliveira, os autores do homicídio, especificando que os disparos foram efetuados por NATANAEL MAIKO BERNARDO DA SILVA (Relatório de Mídia de fls. 398/399);

No contexto, os jurados reconheceram que o apelante
“efetuou disparos de arma de fogo na vítima”
(2o Quesito),
“mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, pois foi surpreendida quando caminhava distraidamente pela rua onde morava”
(5o Quesito) fls. 331/332.

Essa conclusão está corroborada pelo reconhecimento fotográfico (fls.
121
) e pelos depoimentos do informante
Antonielson Benedito de Castro,

que presenciou o homicídio, tanto na Delegacia de Polícia quanto em Juízo (fls.
108/110 e Relatório de Mídia de fls. 396
), bem como pelas declarações da testemunha
Eydson Xavier de Lima, extrajudicialmente (fls. 37/38 e 128/129), e do
investigador de polícia José Delfino Neto, em Juízo e na sessão plenária (
Relatório de Mídia de fls. 396 e 398/399
).

Frise-se que a escusa do apelante de que estava dormindo com sua companheira não se apresenta suficiente para afastar a autoria, sobretudo ao considerar que não fora corroborada por qualquer prova.

O álibi,
“para servir de esteio a negativa de autoria, deve ser cumpridamente provado”
(TJMT, Ap no 29591/2010 - Relator: Dr. Carlos Roberto C. Pinheiro - 22.2.2011).

Nesse quadro, como bem consignado pela i. Procuradoria de Justiça Criminal [Dr.a Esther Louise Asvolinsque Peixoto], a anulação de julgamento pelo Tribunal do Júri mostra-se cabível apenas quando
“a decisão for absurda, arbitrária e totalmente divorciada do conjunto probatório constante dos autos”
o que não é o caso dos autos (fls. 407/421).

A propósito, destacam-se julgados desta e. Câmara:

“O conceito de decisão manifestamente
contrária
à
prova
dos autos (art. 593, III, "d", do Código de Processo Penal) é limitado pelo princípio da soberania dos veredictos, cabendo ao Tribunal, tão somente, verificar se a decisão dos jurados encontra amparo no conjunto probatório dos autos. Havendo nos autos embasamento probatório capaz de justificar a opção dos jurados, como
in casu
, não é lícito ao Tribunal de Justiça anular o julgamento do
Conselho
de
Sentença
por contrariedade à
prova
dos autos, sob pena de violar a soberana competência a este garantida constitucionalmente.”
(Ap no 57528/2018 - Relator: Des. Paulo da Cunha - 10.8.2018)

“Não há falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos quando o corpo de jurados analisa as teses invocadas pela acusação e pela defesa, optando por uma delas.”
(Ap no 46060/2017 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - 13.7.2017)

Assim sendo, afigura-se injustificável a anulação do julgamento.

Passa-se ao exame do apenamento.

O Juízo singular aumentou a pena-base em 2 (dois) anos por entender desfavoráveis a culpabilidade e as circunstâncias do crime.

Quanto à culpabilidade, considerou-se que o crime foi praticado com premeditação e frieza que extrapolou o tipo penal, pois o
“réu e terceira pessoa procuraram duas vezes pela vítima, mas somente a encontraram na segunda oportunidade”
e que, a vítima, ao ser
“atingida pelo primeiro disparo, caiu ao solo e começou a implorar por sua vida, momento em que o réu, instigado por terceira pessoa, perseverou no intento homicida e efetuou mais tiros, a fim de eliminar a vida do alvo, sem qualquer piedade”.

Esses elementos [premeditação do crime e frieza do agente] permitem a majoração da pena-base a título de culpabilidade, pois denotam maior reprovabilidade no modo de agir e o dolo intenso do réu (STJ, HC no 449.745/MA - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 15.8.2018).

A propósito, destaca-se o Enunciado Criminal 49 deste e. Tribunal
: “a premeditação constitui fundamento idôneo para a majoração da pena-base em decorrência da maior culpabilidade da ação delituosa”
(
www.tjmt.jus.br
).

Portanto, a negativação da culpabilidade deve ser mantida.

Noutro giro, a depreciação das circunstâncias do crime ocorreu em razão de
“a vítima ter sido alvejada por múltiplos disparos de arma de fogo (aproximadamente seis projeteis), em plena via pública, no que também colocou em perigo a vida de terceiras pessoas”.

Todavia, verifica-se que o crime ocorreu às 5h30min., em frente à “Marmoraria Modelo”, na rua Araxá do bairro Jardim Mariana, cuja via possui passeio público [calçada] penas na lateral esquerda e, na lateral direta, há
“vegetações, entulhos de construção civil e lixo (terreno baldio)”
(Laudo Pericial no 2.6.2015.2717-01 - fls. 84/107), ou seja, durante a madrugada e em local ermo.

Com efeito, a praticado de homicídio em via pública não justifica, em si, a exasperação da pena-base, quando não comprovado o efetivo risco à integridade física de terceiras pessoas (TJDF, Ap no 0006965-70.2015.8.07.0010 - Relator: Des. Jair Soares - 6.7.2017).

Em situação análoga, esta e. Câmara decidiu:

Ap no 150370/2016 - 27.4.2017).

Logo, impõe-se afastar a valoração desfavorável das circunstâncias do crime.

Consequentemente, redimensiona-se a pena-base para 13 (treze) anos de reclusão, a qual transforma-se em definitiva por inexistirem atenuantes e agravantes, tampouco causa de aumento e redução da pena.

Enfim, os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, muito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDF, RSE no 20120510091147 - Relator: Des. João Batista Teixeira - 26.11.2013).

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO PARCIALMENTE
para

readequar a pena do apelante a 13 (treze) anos de reclusão, em regime inicial fechado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2020